Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes que, em julgamento de apelação, negou provimento ao recurso interposto pela autora/reconvinda e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/reconvinte para determinar a restituição do valor equivalente à garantia prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou as matérias devolvidas ao recurso de forma clara, lógica e compreensível, sem obscuridades a serem esclarecidas, contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas.
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses, normas legais ou precedentes judiciais apresentadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que ocorreu na espécie.
6. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e desprovidos.